Tribunal: STF
Processo: Rcl 65612
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de agravo regimental interposto por Roberto da Cunha Wagner, com o objetivo de submeter ao crivo do colegiado do Supremo Tribunal Federal decisão monocrática mediante a qual julguei procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, por entender que o TRT da 4ª Região afrontou a tese firmada na ADPF nº 324 e no Tema nº 725 da Repercussão Geral ao reconhecer o vínculo empregatício em detrimento de contrato de prestação de serviços médicos firmado entre as partes. 



    Roberto da Cunha Wagner inicialmente requer “o cancelamento da certidão de trânsito e reconhecimento da tempestividade do presente agravo”, porquanto comprova a data da intimação efetuada pelo TRT e a fluência do prazo para a apresentação do presente recurso.



    Argumenta que os paradigmas apontados como violados não se aplicam ao caso. Para isso, afirma que,



    “[a]inda que reconhecendo-se cogente a decisão do Supremo quanto à possibilidade de terceirização da atividade-fim, no caso em comento, o vínculo trabalhista existiu e a decisão do Tribunal ao analisar os fatos, prova testemunhal e todo o produzido na dilação probatória chegou a essa conclusão. 



    Ao longo da instrução restou comprovada a existência dos requisitos à concessão do vínculo laboral com a reclamada ora agravada, estando presentes os pressupostos contidos nos arts. 2º e 3º da CLT. A prova produzida demonstra que o agravante sempre recebeu tratamento de funcionário por parte da agravada e essa foi a conclusão do Tribunal na origem. 



    O fato da ADPF 324 e do Tema 725 fixado no STF permitirem a terceirização de atividade fim não significa automaticamente que toda contratação de PJ será válida impossibilitando a configuração do vínculo trabalhista. 



    Havendo o uso abusivo da terceirização e cumpridos os requisitos é possível a conclusão da relação jurídica trabalhista, mas não é o STF em sede de Reclamação o lugar para essa discussão, que foi efetivamente feita pelo TRT.



     Inobstante tais argumentos, cumpre ressaltar que a relação de trabalho com a demandada/agravada iniciou em 1978, quando não se admitia a possibilidade sequer de terceirização de atividade-meio, que só veio a ser admitida em nosso ordenamento jurídico a partir de 1993 com a edição da súmula 331 do TST. 



    No caso dos autos, a atividade desempenhada pelo reclamante é atividade-fim, que só recebeu autorização legal para ser terceirizada com a promulgação das Leis n. 13.429/17 e 13.467/17, ou seja, quase 40 anos após o início do labor do agravante em prol da agravada, de onde se depreende que a terceirização imposta pela agravada à época dos fatos era absolutamente ilícita e irregular, razão pela qual deverá ser reconhecido o vínculo mantido entre as partes” (e-Doc. 28, p. 9-10).



    Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou que o presente recurso seja conhecido e julgado pelo órgão colegiado competente, para, ao final, ser a reclamação julgada improcedente.



    É o relatório.



    Preliminarmente, à Secretaria Judiciária para que torne sem efeito a certidão de trânsito em julgado em 19/03/2024 (edoc. 27).



    Na sequência, tenho que assiste razão à parte agravante, devendo ser reconsiderada a decisão monocrática mediante a qual julguei procedente o pedido deduzido na presente reclamação.



    A moldura fático jurídica subjacente ao Processo nº 0020063-56.2022.5.04.0772 - referente à relação jurídica entre Sociedade Beneficência e Caridade Lajeado e o beneficiário desta reclamação, Roberto da Cunha Wagner, para prestação de serviço na função de médico, foi solucionada à luz da primazia da realidade, com fundamento nos elementos concretos de prova e normas jurídicas que orientam a atuação judicante - não possui aderência estrita com os paradigmas, quais sejam, ADPF nº 324, na ADC nº 48, na ADI nº 5625 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG). 



    Não desconheço a existência de precedentes do STF (v.g. Rcl 47843 AgR, DJe de 7/4/22), nos quais o STF afirmou a licitude da “terceirização por ‘pejotização’”, concluindo pela aderência estrita da temática com o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, constituindo o fenômeno da contratação de profissional na forma de pessoa jurídica opção constitucionalmente admitida.



    Contudo, no Processo 0020063-56.2022.5.04.0772, conforme consignado no acórdão proferido em sede de recurso ordinário, afastou-se a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Vide trecho da decisão reclamada, na parte de interesse:



    “A reclamada contesta. Reconhece que manteve relacionamento contratual com a empresa do reclamante no período de 01/08/1978 a 15/09/2021, mas na condição de prestação de serviços médicos na especialidade de neurologia e neurocirurgia, com atendimento na Emergência e Pronto Atendimento. Afirma ser de natureza civil e não empregatícia a relação entre as partes, tendo sido contratado ‘na condição de profissional liberal, vindo posteriormente a ser firmado contrato com a empresa constituída pela reclamante, Doxa - Diagnóstico e Terapêutica S/S, a qual passou a ser denominada Neurovale - Diagnóstica e Terapêutica’.



    Nos termos dos art. 2º e 3º da CLT, há relação de emprego quando o trabalhador específico (pessoalidade) presta serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência (subordinação jurídica) deste e mediante pagamento (onerosidade), cabendo à empresa assumir todos os riscos da atividade econômica (alteridade), admitir, assalariar e dirigir (poder diretivo) a prestação pessoal do serviço pactuado. Assim, admitida a prestação de serviços a seu favor, era ônus da reclamada comprovar que a relação jurídica mantida com o autor não era uma relação de emprego, nos termos do art. 818, II da CLT.



    Analisando a documentação e a prova oral, à luz do princípio da primazia da realidade, concluo que os elementos convergem para o acolhimento da tese do autor.



    Isso porque a contratação de empregado, por meio de pessoa jurídica, para atuar diretamente em atividade que integra de forma permanente e não eventual o núcleo da atividade empresarial atrai, apesar dos aspectos formais em contrário, a hipótese legal do vínculo de emprego nos moldes dos arts. 2º e 3º da CLT, sobretudo quando também demonstrados os elementos que constituem pressupostos ao contrato de trabalho como a pessoalidade e subordinação.



    É incontroverso que a parte autora prestou serviços como médico à ré, atuando diretamente na atividade-fim da demandada. Ao contratar o reclamante para executar atividades que estavam intrinsecamente inseridas no seu propósito empresarial, de forma contínua e permanente, a ré, aqui considerado o Hospital Bruno Born, possibilita a apreensão de que estava presente subordinação hierárquica na sua acepção mais contemporânea.



    Inclusive, no que diz respeito à subordinação jurídica, além do fato de desempenhar atividades fundamentais para a manutenção e funcionamento da ré, atuando diretamente para a realização do objetivo fim ao prestar serviços médicos à demandada, observo que o hospital guardava ingerência nas atividades do autor. Constato tal fato a partir do recebimento pelo reclamante de diversas advertências (ID. 7b55e9f) em decorrência do uso incorreto dos equipamentos.



    Percebo também a elaboração de uma agenda de consultas e procedimentos emitidos pelo hospital, demonstrando, até mesmo, organização das cirurgias estruturadas pela reclamada a serem feitas pelos médicos (ID. 4182be3). Nesse sentido, é o depoimento da testemunha Carmen Medina Beltrame (ID. a7b87bc), que informa que, embora a escala de plantão fosse preparada pela equipe de médicos, era obrigação deles enviarem ao hospital a fim de controle e organização.



    Além disso, de acordo com o depoimento da própria testemunha da reclamada, Felipe Franco Pinto, o hospital cobrava uma meta entre os médicos plantonistas da área de neuro cirurgia e neurologia clínica de 200 atendimentos por mês.



    Como se assim não bastasse, as testemunhas deixam nítida a obrigação dos médicos em constituir pessoa jurídica a fim de possibilitar o desempenho de suas funções no hospital. Nesse sentido, foi declarado que [...]



    Quanto ao elemento da pessoalidade, verifico que, embora o autor pudesse ser substituído, essa substituição somente se daria por meio de outro médico do próprio hospital, ‘não podendo trazer alguém de fora’. Tal fato não descaracteriza a existência de vínculo, porquanto consta na própria legislação trabalhista a previsão de substituição de empregados, como no art. 450 da CLT. Assim, resta evidente o compromisso do autor em comparecer diariamente e de forma pessoal ao trabalho. À vista disso, são uníssonos os depoimentos das testemunhas quanto ao assunto: (...)



    Diante desses elementos, concluo que estão presentes os requisitos dispostos no art. 3º, da CLT (pessoalidade, onerosidade, subordinação jurídica e habitualidade).



    Dou provimento ao recurso ordinário da parte autora para reconhecer a existência de vínculo de emprego com a reclamada Sociedade Beneficência e Caridade de Lajeado, no período de 01/08/1978 a 29/07/2021, como médico. Determino o retorno dos autos à Vara de origem para que proceda ao julgamento dos demais pedidos, evitando-se a supressão de instância.” (edoc. 22, p. 3-8 - grifei)



     



    Tem-se, portanto, que a presente reclamação veicula irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório do Processo nº 0020063-56.2022.5.04.0772, de modo que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória.



    Essa conclusão está apoiada em reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/16).



    Há, nesse contexto, absoluto descompasso entre a controvérsia proposta na presente reclamatória e os entendimentos vinculantes do STF indicados como paradigmas.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente